Tribunal: TJDFT
Processo: 0701932-41.2018.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Processo : 0701932-41.2018.8.07.0014 DECISÃO Cuida-se de apelação da sentença[1] proferida na ação ajuizada por JOSÉ DOS SANTOS VALOIS FILHO em face de MIRANDULINA FERREIRA DA SILVA, na qual o juízo a quo condenou a ré a efetuar o pagamento dos encargos e acessórios da locação, referentes aos períodos descritos na exordial, bem como dos que venceram até a efetiva desocupação do imóvel, corrigidos monetariamente a partir da data do inadimplemento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação inicial e multa contratual de 10%. Pela sucumbência, condenou a ré a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação corrigida. Recorre a ré[2], representada pela curadoria especial, impugnando exclusivamente a forma de atualização dos honorários advocatícios arbitrados incidentes sobre o valor do débito constituído. Defende que a correção monetária relativa aos honorários de sucumbência deverá incidir da data do arbitramento e os juros de mora da intimação quando da fase de cumprimento de sentença. Pede a concessão da gratuidade de justiça à apelante; bem como a reforma da r. sentença quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais; além da condenação da apelada em custas processuais e honorários advocatícios, a serem revertidos aos cofres do PRODEF. Contrarrazões[3] pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido A Defensoria Pública encontra-se atuando no feito na curadoria especial do revel, nos termos do art. 72, inc. II, do CPC. Portanto, a vulnerabilidade do curatelado ultrapassa os critérios legais que condicionam o deferimento da gratuidade de justiça, haja vista o exercício do múnus público. Precedentes no STJ: EDcl no AgRg no AREsp 738.813/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma; EREsp 1.655.686/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção. Com efeito, essa é a interpretação na forma do art. 1o do CPC que melhor atende à função institucional, pois adequada à norma fundamental prevista no art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal, que garante a ampla defesa e o contraditório, sem limitação ao curatelado. Assim, dispensado o recolhimento do preparo pela curadoria especial, necessário verificar a presença dos demais pressupostos recursais, entre os quais o interesse. Impugna o apelante capítulo da sentença referente à condenação acessória, muito embora o juízo originário não tenha decidido a respeito do termo inicial para incidência de correção monetária e juros de mora sobre os honorários de sucumbência. Vejamos o dispositivo da sentença: Diante do exposto, julgo PROCEDENTE O PEDIDO requerido na Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Alugueis e assim o faço com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a ré a efetuar o pagamento dos alugueis vencidos e dos demais encargos e acessórios da locação (Taxa de Manutenção e IPTU), previstos no contrato, nos períodos descritos na exordial, bem como dos que venceram até a efetiva desocupação do imóvel (CPC, art. 323), corrigidos monetariamente a partir da data do inadimplemento (20080111501857APC, Relator MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, julgado em 23/03/2011, DJ 08/04/2011 p. 83) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação inicial e multa contratual de 10%, devendo o valor total ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do artigo 509, § 2o, do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação corrigido, com amparo no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, caberá a parte sucumbente, na forma do disposto no art. 523 do CPC, dar cumprimento à condenação sob pena de acréscimo de multa de 10% [dez por cento] sobre o montante fixado (§ 1o, do artigo 523 do CPC), corrigidos da data do requerimento de cumprimento da sentença e observados os requisitos preconizados no artigo 524 da legislação adjetiva civil, no prazo de quinze dias, a contar de sua intimação nos moldes do artigo 513 do mesmo codex. Não havendo pagamento espontâneo, fica deferido eventual pedido de expedição de certidão de inteiro teor da decisão para protesto nos termos do artigo 517 do CPC. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. Sentença proferida em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1. (Sublinhado) Convém destacar que a coisa julgada se restringe ao dispositivo da sentença. Vale dizer que o pronunciamento do juiz sobre o pedido, acolhendo-o ou rejeitando-o, fixa os limites objetivos da coisa julgada, nos termos do art. 503 do CPC. Daí a preponderância da função exercida pela petição inicial no cotejo dos pedidos. Nesta linha, confira-se julgado deste TJDFT: [...] 5.A petição inicial tem duas funções primordiais: instaurar um processo e identificar a demanda (a partir de seus elementos: partes, pedido e causa de pedir). Essa segunda característica (a identificação dos elementos da ação) faz germinar alguns efeitos processuais, a dizer: a) permite a aplicação do princípio da congruência (para fixar os limites objetivos e subjetivos da sentença); b) permite a verificação quanto à ocorrência de eventual litispendência, coisa julgada ou conexão; c) fixa a competência; d) evidencia, desde já, a ausência de alguma condição da ação; e e) pode determinar o procedimento aplicável. [...] (APC 2015.01.1.120169-3, Rel. Des. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, julgado em 18/10/2017, DJe 25/10/2017) No mesmo sentido, ilustra aresto do Superior Tribunal de Justiça: [...] 5. Ainda apreciando a extensão das decisões proferidas nos autos da Ação Declaratória, essa Primeira Seção reconheceu que, conquanto seja de sabença que é o dispositivo da sentença que faz coisa julgada material, o pedido e a causa de pedir, tal qual expressos na petição inicial e adotados na fundamentação do decisum, integram a res judicata, uma vez que atuam como delimitadores do conteúdo e da extensão da parte dispositiva da sentença. [...] (EDcl na Rcl 4.421/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 16/04/2019, DJe 10/05/2019) No caso, ainda que os juros legais e a correção monetária estejam compreendidos no pedido principal, conforme dispõe o art. 322, § 1o, do CPC, a petição inicial não trouxe à baila a discussão acerca do termo inicial na condenação secundária referentes aos honorários de sucumbência. Tampouco se iniciara a fase de cumprimento de sentença, na qual o credor dos honorários advocatícios tenha exigido o pagamento na forma ora impugnada, de modo a configurar eventual excesso de execução, a ser alegado pelo devedor pela via apropriada e não antecipadamente. Sobre o tema, o precedente nesta Turma: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REVISÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBLIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A condenação da parte sucumbente ao pagamento dos honorários advocatícios integra a sentença nos termos do art. 85, caput, do CPC/2015 e nesta condição está sujeita ao trânsito em julgado, razão pela qual não pode ser rediscutida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença ou embargos à execução. 2. O excesso de execução cognoscível em impugnação ao cumprimento de sentença está relacionado com a discrepância entre os limites objetivos do dispositivo da sentença condenatória e o pedido executivo, hipótese não verificada no caso em apreço. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (AGI 0713558-65.2019.8.07.0000, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019) Por tudo isso, resta patente a falta de interesse recursal do apelante na presente apelação. Tanto é assim que a jurisprudência assentou: “Em se tratando de honorários advocatícios sucumbenciais, o termo inicial dos juros moratórios é a data intimação do executado para a fase de cumprimento da sentença a ser eventualmente iniciada caso não seja voluntariamente adimplida a obrigação” e, “Em tais casos, a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da verba, consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior.” (EDcl no REsp 1.423.288/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2014, DJe 05/02/2015. Sublinhado). Ante o exposto, não conheço da apelação com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Em decorrência e com suporte na orientação da Corte Superior (AgInt nos EDcl no REsp 1.357.561 – MG), majoro os honorários de sucumbência em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressaltando, para tanto, que o múnus público da curadoria especial não faz presumir a hipossuficiência para a gratuidade de justiça, não havendo falar em deferimento automático do benefício legal ou suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes de sucumbência do curatelado, com suporte no art. 98, § 3o, do CPC, pois necessário observar o regramento para a gratuidade de justiça. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de janeiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 21411435. [2] Id. 21411438. [3] Id. 21411444.